Tribunal: TJSP
Processo: 1000919-79.2020.8.26.0257
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Indenização por danos morais, materiais e estéticos – Acidente de veículo causado por poeira levantada por caminhão em atividade de cultivo de cana-de-açúcar – Responsabilidade exclusiva da Fazenda – Exclusão da responsabilidade do DER – Perda de conteúdo do globo ocular esquerdo – Dever de indenizar – Redução do quantum fixado em R$200.000,00 para R$40.000,00 na indenização por danos

Ementa:
Indenização por danos morais, materiais e estéticos – Acidente de veículo causado por poeira levantada por caminhão em atividade de cultivo de cana-de-açúcar – Responsabilidade exclusiva da Fazenda – Exclusão da responsabilidade do DER – Perda de conteúdo do globo ocular esquerdo – Dever de indenizar – Redução do quantum fixado em R$200.000,00 para R$40.000,00 na indenização por danos morais/estéticos de acordo com os patamares fixados por esta Corte – Princípio da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.